Tribunal: TJDFT
Processo: 0718019-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718019-15.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA CRISTINA CULLER APELADO: CONDOMINIO COSTA DOURADA ED ILHA BELA D E C I S Ã O A apelante, Daniela Cristina Culler, postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o qual foi indeferido, nos termos da decisão anexada ao ID. 53767182. Em vista disto, a ela foi dado o prazo de 05 (cinco) dias para que se recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção. De acordo com a certidão de ID. 54193775, a recorrente deixou transcorrer aquele prazo sem que fosse atendida a determinação. Assim, por ter incidido ao caso a sanção processual contida no artigo 1.007, § 2o e § 4o, do Código de Processo Civil, o recurso não foi conhecido, conforme decisão de ID. 54309707. É o relato. Decido. No ID. 54318257 a recorrente fez anexar petição, requerendo a juntada da guia e do comprovante de pagamento do preparo recursal, tendo este sido efetivado no dia 11/12/2023. Portanto, o cumprimento da obrigação se deu intempestivamente, porquanto realizado o pagamento fora daquele prazo estipulado, o qual se ultimou do dia 05 de dezembro de 2023, conforme Certidão de ID. 54193775, motivo pelo qual a manutenção da decisão que não conheceu do recurso deve permanecer inalterada. Sobre a situação em análise, confira-se o seguinte jugado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a deserção e não conheceu de recurso de apelação anteriormente interposto. 2. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e a interposição de recurso, fora dos casos de isenção legal (listadas no art. 1.007, §1o, e art. 98, §1o, VIII, ambos do CPC), sem seu recolhimento, conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da deserção. 3. É peremptório o prazo legal de 05 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). 4. Deserto o recurso, este não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, caput e §4o, ambos do CPC. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1326534, 07021620320208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, nada a prover com relação à petição de ID. 54318257. Cumpram-se as determinações contidas na decisão de ID. 54309707. Brasília, 13 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator